Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ERRO MATERIAL. ART. 203 DO CTN. SÚMULA 392 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível ao executado opor exceção de pré-executividade para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juízo, tais como a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Para o caso concreto, a dúvida suscitada quanto à legitimidade da parte executada, demandando necessária dilação probatória para sua elucidação, faz com que o tema extrapole os limites do que admissível na via estreita dessa espécie de defesa do devedor em procedimento executivo (excecao secundum eventus probationis), conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
2. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é permitida, nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 392 do STJ, desde que ocorra para correção de erro material ou formal, sem modificação do sujeito passivo da execução fiscal.
3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80). O erro na fundamentação legal da CDA, por si só, não constitui vício insanável, sendo possível sua correção mediante a substituição do título executivo antes da prolação da sentença de embargos, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.